Tribunal: TJSP
Processo: 2320366-79.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
MULTA COMINATÓRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA EXECUTADA QUE NÃO COMPROVOU NOS AUTOS O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELO TÍTULO EXECUTIVO, JÁ TRANSITADO EM JULGADO HÁ MAIS DE OITO MESES. INÉRCIA DA DEVEDORA, POIS, CABALMENTE CARACTERIZADA. INVIABILIDADE DE REDISCUTIR-SE, EM SEDE EXECUTÓRIA, O MÉRITO DO

Ementa:
MULTA COMINATÓRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA EXECUTADA QUE NÃO COMPROVOU NOS AUTOS O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELO TÍTULO EXECUTIVO, JÁ TRANSITADO EM JULGADO HÁ MAIS DE OITO MESES. INÉRCIA DA DEVEDORA, POIS, CABALMENTE CARACTERIZADA. INVIABILIDADE DE REDISCUTIR-SE, EM SEDE EXECUTÓRIA, O MÉRITO DO TÍTULO EXECUTIVO NÃO IMPUGNADO OPORTUNAMENTE. VALOR DA MULTA, ADEMAIS, QUE NÃO COMPORTA A PRETENDIDA MINORAÇÃO. FINALIDADE COERCITIVA DA 'ASTREINTE', QUE, CONJUGADA AO EXTENSO PERÍODO DE DESÍDIA DA EXECUTADA E DO PRÓPRIO CUSTO DO TRATAMENTO MÉDICO DE QUE NECESSITA A EXEQUENTE, FAZ ANTEVER A INSUFICIÊNCIA DO 'QUANTUM', E NÃO O OPOSTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.